Tribunal: STF
Processo: RHC 118993
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência – fundamento central -, de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, a erigir pressuposto à ação do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República) não previsto no texto constitucional, em flagrante violação do instituto. 



    2. Inexistência de vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento do habeas corpus impetrado na Corte Superior forte na apreciação pelo Tribunal de Justiça – no acórdão lavrado ao julgamento de agravo regimental contra a decisão monocrática que reputara válidos os atos processuais praticados no juízo de origem antes da diplomação do impetrante como Prefeito -, das razões do recurso em sentido estrito anteriormente interposto contra a sentença de pronúncia. 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus provido para, afastado o juízo de não conhecimento do writ, determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões suscitadas pela Defesa do HC 267.940/ES.